Tribunal: TJMT
Processo: 1021478-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021478-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CATARINA RUARO BARBOSA - CPF: 571.904.701-82 (EMBARGANTE), WILSON BRANDAO - CPF: 648.573.288-87 (EMBARGANTE), MARCIANITA RUARO - CPF: 449.927.180-00 (EMBARGANTE), VICENTE ZANATTA - CPF: 079.555.610-15 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS PEREIRA ANNES - CPF: 278.669.630-53 (EMBARGANTE), MARIO CARRASCO LOMBARDI - CPF: 010.454.159-87 (EMBARGANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CATARINA RUARO BARBOSA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1021478-98.2022.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 0006749-51.2014.8.11.0037 onde litiga com HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 154213195 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 154726695 corrija erro material verificado, dando o devido respeito a jurisprudência do STJ, sendo de obrigação da casa bancária vencida na ACP a responsabilidade por arcar com os honorários do Sr. Perito.

Contrarrazões sob ID. 156096163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Na hipótese, a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo MM. Juiz, devendo ser rateada pelas partes, nos termos do caput do artigo 95, do CPC.

Portanto, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o adiantamento da remuneração do perito, em princípio, é obrigação de ambas as partes, observando-se a ressalva do § 3º, caso verificado que à parte agravada fora concedido os benefícios da justiça gratuita.

A Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC.

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1º e 2º graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

No caso, a perícia consiste na análise de apenas 09 (nove) contas poupança.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pelo Banco Agravante, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº. 583.00.1993.606239-4, que tramitou perante a 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, transitada em julgado em 24/08/2009, que, em ação movida pelo IDEC para a reposição de expurgos inflacionários em conta-poupança, relativa ao Plano Verão (1989), condenou a requerida, além de outras medidas, à restituição aos poupadores, com contas em cadernetas de poupança mantidas junto ao requerido, das diferenças de correção monetária expurgadas em razão dos planos econômicos, entre junho de 1987 e janeiro de 1989.

Tendo em vista a discordância dos cálculos apresentados pelas partes, a Magistrada a quo nomeou a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA para realização de perícia, determinando à Executada o depósito da verba honorária.

O perito nomeado aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais), correspondentes a R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais) por conta poupança objeto de análise.

Intimadas as partes, a Executada discordou do valor proposto e requereu a redução do valor dos honorários periciais em quantia não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que inexistem obstáculos ou dificuldades para a elaboração de simples cálculo aritmético para as contas postuladas nos autos.

Intimado para se manifestar acerca do pedido de redução, o perito manteve o valor originalmente proposto.

Ao analisar as manifestações, a Juíza a quo indeferiu a impugnação apresentada e homologou o valor dos honorários periciais, na forma proposta, ou seja, em R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais).

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

No que diz respeito à perícia, é entendimento consolidado que cabe ao juiz determinar de ofício a realização da mesma, de forma que no caso em discussão necessário se faz esclarecer a divergência entre os cálculos apresentados, caso dos autos.

Na hipótese, a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo MM. Juiz, devendo ser rateada pelas partes, nos termos do caput do artigo 95, do CPC.

Portanto, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o adiantamento da remuneração do perito, em princípio, é obrigação de ambas as partes, observando-se a ressalva do § 3º, caso verificado que à parte agravada fora concedido os benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – PARTE SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. 1) Na forma do art. 95 do Novo Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados “pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2) Se o responsável por metade de tal pagamento litigar sob o benefício da justiça gratuita, estará isento do pagamento de quaisquer custas e despesas processuais, enquanto perdurar a gratuidade, posto que, diante da interpretação do § 3º do art. 95 do NCPC e do art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição da República de 1988, os custeios deverão ser suportados por quem está obrigado a prestar-lhe a assistência judiciária, ou seja, o Estado. 3) Recurso provido.” (TJ-MG, AI nº 10024042900175005 MG, 11ª Câmara Cível, Relator: Marcos Lincoln, Julgado em 27/11/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CASO CONCRETO. 1. No caso concreto, considerando a significativa diferença entre os valores indicados pelas partes, bem como o fato de ambas se afirmarem credoras, mostra-se necessária a realização da perícia contábil determinada na origem. Peculiaridade do caso concreto. 2. Tendo a perícia sido determinada de ofício pelo magistrado, a verba honorária pericial deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 3. Hipótese, contudo, em que a parte demandante é beneficiária da gratuidade da justiça, devendo o exame, na parte da sua responsabilidade, ser custeado pelo Estado. Inteligência do art. 95, § 3º, do CPC. Recurso provido, no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70076206861, Quinta Câmara Cível, Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018).

Lado outro, os argumentos apresentados pelo Banco Agravante, de se tratar de análise de baixa complexidade, de fato prosperam.

Porque, da análise dos autos, verifica-se que o trabalho realizado não demandará maior complexidade que a de costume para esse labor.

É cediço que na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1º e 2º graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

No caso, a perícia consiste na análise de apenas 09 (nove) contas poupança.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pelo Banco Agravante, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INTIMANDO O PERITO PARA SE MANIFESTAR, E AINDA A NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo os honorários periciais considerados elevados, deve o Juízo oportunizar sua redução, ou nomear outro expert para o encargo que se digne a realizar a perícia por preço mais módico. (TJPR - 16ª C.Cível - 0037557-73.2018.8.16.0000 - Colorado - Rel.: Paulo Cezar Bellio - J. 12.12.2018) 2. Os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos, dentre outros. A redução só tem cabimento quando a quantia fixada não for condizente com as peculiaridades do caso concreto, tampouco com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0045168-14.2017.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.06.2018)” (TJ-PR, AI: 0008511-05.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Luiz Antônio Barry, 16ª Câmara Cível, Julgado em 08/05/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.” (TJ-MT, RAI nº. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar o rateio dos honorários periciais, devendo ser observado o art. 95, caput e § 3º, do CPC, e a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023